Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO VERIFICADA. ATENDIDOS OS REQUISITOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 8o, DO CP. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, a qual julgou improcedente a demanda. 1.1. Nesta sede, o embargante pediu a reforma da sentença para ser reconhecida a nulidade da citação por edital e a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes, bem assim, ser declarada a nulidade do contrato objeto da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões dos autos correspondem à verificação da nulidade da citação por edital do recorrente, bem assim acerca da nulidade do contrato consignado com o apelado, diante da alegada incapacidade do recorrente à época em que as partes assinaram o contrato bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida e configura medida excepcional. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente a comprovação de terem sido realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e revelarem as circunstâncias se encontrar o citando em lugar ignorado ou incerto. Veja: "(...) 3. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. (0703853-47.2023.8.07.0018, Relator: Getúlio Moraes de Oliveira, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 12/01/2025).
4. Na hipótese, após pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do juízo, foram realizadas diversas tentativas de localização do recorrente. Contudo, todas as diligências restaram infrutíferas, nos termos das certidões. Foram realizadas pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, com retorno de todos os mandados sem cumprimento, conforme informações contidas nas certidões. 4.1. Assim, restou caracterizada a hipótese art. 256, § 3o, do CPC: a citação por edital foi realizada após o esgotamento da tentativa de localizar o apelante em todos os endereços existente nos autos.
5. No caso, a cédula de crédito bancário n. 312320650 foi assinada pelo recorrente na data de 25 de novembro de 2018. Conforme arts. 26 e 28 da Lei n. 10.931/2004, a cédula de crédito é título executivo extrajudicial, dotado de certeza e liquidez. Quanto à certeza e liquidez, o título que instrui a execução está acompanhado da planilha de evolução do débito, portanto suficiente para atestar o valor da cobrança. Apesar das alegações do recorrente, não restou comprovado que, à época da celebração do negócio jurídico, tinha sua capacidade restringida, por ser viciado em tóxico, até porque acostou aos autos atestado de comparecimento ao Centro de Referência de Assistência Social de Sobradinho-DF, na data de 29/6/2023.
6. Em razão da improcedência do recurso, devem ser majorados os honorários devidos pela parte apelante, de R$ 1.000,00 para R$ 1.100,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, a impossibilidade de sua localização.”
_________
Dispositivos relevantes citados: 256, § 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (07208024520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, PJe: 3/4/2020).